Tribunal: TJDFT
Processo: 0771053-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0771053-43.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA RECORRIDO: LADISLAU BRITO SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na indenização por danos morais. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão: (i) conduta ilícita atribuída ao réu/recorrido; (ii) responsabilidade do réu/recorrido; e (iii) direito da autora/recorrente à indenização por danos morais. III.RAZÕES DE DECIDIR. 3. A hipossuficiência econômica da recorrente foi satisfatoriamente demonstrada, justificando o seu direito à gratuidade de justiça. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil, nos termos dos artigos 186 e 927. 5. No caso, a autora não comprovou que tem direito a voto em assembleia do condomínio (ID 70806866 e ID 70806867), assim como não afastou a licitude ou veracidade dos argumentos e critérios defendidos pelo réu, porquanto não produziu prova de que é titular do direito, de forma direta ou indireta, e que está adimplente com as suas obrigações condominiais, conforme exigido pelo art. 1.335, III, do CC. 6. Outrossim, a manifestação do réu, no exercício da presidência da assembleia condominial realizada em 21 de maio de 2024, por si só, não violou atributos da personalidade da autora (ID 70806865). Com efeito, inexiste ilicitude na exposição de critérios objetivos que, segundo a legislação aplicável, amparam o direito do condômino ao voto em assembleia. 7. Destarte, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, visto que a autora/recorrente não comprovou a conduta ilícita atribuída ao réu/recorrido e/ou os danos morais causados. No mesmo sentido: Acórdão 1101652, 20171610009186APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2018, publicado no DJe: 12/06/2018. IV.DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. 9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. 10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1101652, 20171610009186APC, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2018, publicado no DJe: 12/06/2018." É o breve o relatório. Imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal